Tribunal: TJSP
Processo: 1051653-46.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Desnecessidade de prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051653-46.2018.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000705292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051653-46.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são embargados MAYA
BRIGATO PREEG VON AH (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e VANIA
CRISTINA BRIGATO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1051653-46.2018.8.26.0114/50000
Voto no 1934
Embargos de Declaração Cível no 1051653-46.2018.8.26.0114/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Campinas
Embargtes: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu) e Unimed
Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Embargdos: Maya Brigato Preeg Von Ah e Vania Cristina Brigato
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Apelação.
Cabimento dos embargos de declaração para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Artigo
1.022,
do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os
argumentos capazes de, em princípio, infirmar a
conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo
489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente
infringente.
Desnecessidade
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 429/434.
A parte embargante sustenta a oposição do recurso para fins de
prequestionamento da matéria debatida, porquanto irresignada com a solução jurídica
dada ao caso.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos,
mas não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1051653-46.2018.8.26.0114/50000
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são
previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos
de declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos
infringentes, contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos
vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua
correção necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos
EDcl no REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina
Helena Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o
resultado do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios previstos no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua persistência
pela Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de Processo
Civil, e Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1051653-46.2018.8.26.0114/50000
conclusão do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator